Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738153-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DELAMAR BELARMINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1.O falecimento da parte durante o curso da ação enseja a suspensão do processo com a finalidade de providenciar a sucessão e a regularização processual. 2. No caso concreto, a pessoa indicada no polo passivo da relação processual faleceu antes do ajuizamento da execução. 3. É impossível a ocorrência de simples redirecionamento, sendo necessário novo ajuizamento da execução contra o espólio ou os herdeiros do devedor. Precedente do STJ. 4.Deve ser julgado extinto o processo, pois a execução foi ajuizada contra pessoa falecida, sem capacidade civil, e, consequentemente, incapaz de ser parte. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 613, 614, ambos do Código de Processo Civil, e 1.997, do Código Civil, defendendo que, ao ajuizar a ação, desconhecia o falecimento do executado e que, tomando ciência do fato, requereu a substituição processual do de cujus pelo seu espólio. Argumenta que não se trata de caso de extinção processual, mas de sim de substituição, conforme pleiteado e, ainda, que a manutenção do acórdão recorrido impede o recebimento dos débitos advindo do contrato, cerceando-lhe o direito de defesa e implicando em enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 613, 614, ambos do CPC, e 1.997, do CCB. Isso porque, a conclusão colegiada no sentido de que “(...) evidente que o devedor faleceu antes da propositura da Execução e, por óbvio, não estava citado (...) deve ser julgado extinto o processo que tem pessoa falecida no polo passivo da relação processual, por lhe faltar capacidade civil e, portanto, de ser parte. Portanto, inviável a ocorrência de simples redirecionamento, como pretende o Apelante, mas de novo ajuizamento da execução contra o espólio ou os herdeiros/sucessores do devedor” (ID 35604757), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Não se configura a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação (...) isto é, antes de ser citado. (...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda, o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. (...) Portanto, redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado" (fls. 69-73, e-STJ). 4. (...) 5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte. 6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1.862.606/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 5/11/2021) (g.n.) RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1.722.159/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 6/2/2020) (g.n.). Ainda sobre o tema veja-se o AREsp 2022624, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022. Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029